Tribunal: STF
Processo: Rcl 53634
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por A.M.D e C.S.D em face de ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narram os reclamantes:



    “(...)No caso em concreto, a violação da referida súmula se deu quando da juntada de Termo de Consentimento de Busca, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, após a apresentação das alegações finais defensivas, com vistas a rebater a alegação de nulidade da busca e apreensão realizada em endereço diverso do constante na ordem judicial. 



    Para além de extemporânea, a referida documentação é estranha ao processo, não sendo disponibilizada à defesa no bojo do Inquérito Policial, comprovando, assim, a existência de elementos comprobatórios, já documentados, no interesse da defesa, para os quais não foi disponibilizado acesso integral. 



    O que o documento juntado extemporaneamente efetivamente evidencia é que a defesa não teve acesso a todas as provas colhidas em sede investigatória, não as disponibilizando à defesa no momento oportuno, para que fossem utilizadas durante a instrução probatória. 



    A jurisprudência pátria já se manifestou sobre a nulidade do processo criminal, por entender que a não disponibilização da integralidade da prova colhida em sede investigatória constitui verdadeiro cerceamento de defesa.



    Em face dessa argumentação, deduziram os seguintes pedidos: 



    “concessão de medida liminar inaudita altera parts, com fundamento no artigo 989, inciso II do Código de Processo Civil, para suspender o trâmite do processo nº0501299-05.2021.8.05.0001, concluso para sentença, e concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, com a imediata soltura dos Reclamantes, que não deram causa para a nulidade processual ou para o atraso no trâmite do processo, até a resolução final da presente Ação Reclamatória. 



    No mérito, seja julgada totalmente procedente a Reclamação Constitucional, para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e, à vista disso, promover a anulação do processo e disponibilização de todos os elementos probatórios do interesse da defesa, com a reabertura de novo prazo para a resposta à acusação, com base nos artigos 130-A, §3º da Constituição Federal e artigos 988 do Código de Processo Civil.



    Em despacho, determinei à emenda da inicial solicitei informações à autoridade reclamada, providências devidamente cumpridas (Docs 33 e 36).



    É o breve relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Conforme depreende-se do citado parâmetro de controle, para que o defensor tenha acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, é fundamental que estes já estejam documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 



    Colhe-se das detalhadas informações prestadas pelo juízo reclamado:



    “Em resposta à Medida Cautelar na Reclamação n° 53 .634 BAHIA, presto as informações requisitadas tendo como base a ação penal n° 0501299- 05.2021.8.05.0001 e a medida cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva n° 0312731-39.2020.8.05.0001, em trâmite neste Juízo. 



    Com relação à instrução processual: 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofereceu, nos autos do processo indicado em epígrafe, DENÚNCIA em face de ADRIANO MUNIZ DECIA, CATIUCIA DE SOUZA DIAS, RAFAEL ANGELO ELOI DECIA e IVAN CARLOS CASTRO DO CARMO, já devidamente qualificados nos autos da presente Ação Penal, o primeiro denunciado como incurso nas penas do art. 299, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP; do artigo 4º, incisos I e II, da Lei 8.137/90; do art. 90 da Lei n° 8.666/93, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP e nas do art. 1 °, caput, da Lei 9.613/98, também na forma do art. 69 do CP ; a segunda denunciada como incursa nas penas do art. 299, do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP; do art. 90 c/c art. 96 da Lei n° 8.666/93, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP; do art. 4°, incisos I e II, da Lei 8.137/90; e do art. 1°, caput, da Lei 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP; o terceiro denunciado como incurso nas penas do art. 90 c/c 96 da Lei n° 8.666/93, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP; do art. 4°, inciso I e II, da Lei 8.137/90; do art. 1°, caput, da Lei 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP; e do art. 299, por duas vezes, na forma do art. 69, do CP; e, por fim, o quarto e último denunciado como incurso nas penas do art. 299, do CP, por duas vezes, na forma do art. 69; e do art. 90 c/c art. 96 da Lei 8.666/93, por duas vezes, na forma do - . 69 do CP, às fls. 1/72. 



    A denúncia foi recebida em 11/03/2021, conforme decisão constante às fls. 581/582. 



    Os acusados Adriano, Catiucia e Rafael apresentaram resposta à acusação em 24/03/2021, às fls. 594/596, e Ivan, em 26/08/2021, às fls. 878/880. 



    Em petição de fls. 1056/1060, a Defesa requereu o reconhecimento da conexão da presente ação penal com o processo n° 8104836- 35.2021.8.05.0001, sob o argumento da existência de ligação fática e probatória entre os fatos apurados em ambas ações penais, tendo o Ministério Público manifestado-se, às fls. 1107/1108, pelo indeferimento de t al petitório, argumentando que, embora as ações tramitem neste Juízo, não vislumbra hipótese de união necessária. 



    Em despacho de fl. 1109, o Juízo entendeu não ser o caso de reunião dos processos, tendo em vista as distintas fases em que as três ações penais, resultantes da operação "Cartel Forte", encontravam-se, sendo contraproducente reuni-las. 



    Às fls. 1110/1115, Roberto Teles de Andrade, Rafael Luis da Silva Santos e Jorge Guilherme Silva, requereram a dispensa dos seus testemunhos, vez que também estavam sendo investigadas na mesma operação e se encontravam em negociação de Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público. 



    Deu-se início à instrução processual. 



    Na assentada rea lizada no dia 23/09/2021, o Representante do Órgão Ministerial reiterou o pedido de desistência da oitiva da testemunha George Wilson Lelis Oliveira, o que foi anuído pelos Advogados de Defesa e homologado por este Juízo. 



    Em seguida, a Defesa ratificou o pedido de desistência das testemunhas Roberto e Rafael , em razão de terem celebrado o Acordo de Não Persecução Penal, o que não foi aceito pelo Parquet, e nem homologado pelo Juízo, por não ter vislumbrado prejuízo aos acusados na oitiva das referidas testemunhas, vez que não se tratava de delação premiada, e, sim, de confissão para fins de celebração de ANPP. Além disso, O Juízo ponderou a necessidade da busca da verdade real, oportunizando o exercício dos direitos do contraditório e da ampla defesa. 



    Após, não havendo testemunha de acusação a ser ouvida, foram colhidos os depoimentos de seis testemunhas de defesa, tudo conforme os termos de fls . 1123/1125. 



    Em audiência realizada no dia 10/12/2021, foram ouvidas mais duas testemunhas, uma arrolada pela Defesa e outra referida, conforme fls. 1806/1808. 



    Por fim, em audiência realizada em 10 de fevereiro de 2022, não mais havendo testemunhas a serem ouvidas, foram realizados os interrogatórios dos Acusados, pondo-se fim à instrução do presente feito, tudo conforme termos de fls. 1840/1845. 



    O Ministério Público, em alegações finais em forma de memoriais, às fls. 1953/2025, em consonância com as provas produzidas na instrução processual, modificou o entendimento exposto na exordial acusatória, requerendo a condenação dos seguintes acusados nas respectivas penas: 1) Adriano: a) do art. 299, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do CP; b) do art. 4°, inciso I e II, da Lei 8.137 /90; c) do art. 90 da Lei n° 8.666/93, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP g d) do art. 1°, caput, da Lei 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP; 2) Catiucia: a) do art. 299, do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP; b) do art. 90 da lei n° 8.666/93, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP; c) do art. 4º, incisos I e II, da Lei 8.137 /90 g d) do art. 1, caput, da Lei 9.613/98, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP; 3) Rafael: a) do art. 4°, incisos I e II, da Lei 8.137/90 g b) do art. 299, do CP g 4) Ivan: a) do art. 299, do CP - com a fixação do valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e meio de reais) como valor mínimo para reparação de danos coletivos. 



    Neste compasso, o Parquet requereu a absolvição do Acusado Rafael das imputações previstas no art. 90 c/c 96 da Lei 8.6666/93 e no art. 1 °, caput, da Lei 9.613/98, ambos por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, assim como a absolvição do acusado Ivan da imputação prevista no art. 90 c/c o 96 da Lei 8.666/93, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP. 



    A Defesa, em alegações finais, em forma de memorias, às fls. 2032/2299, requereu : 1)Preliminarmente: 1.1) Reconhecimento da nulidade processual em relação à violação do domicílio quando da realização da busca e apreensão, por ter sido efetivada em apartamento diverso daquele constante no mandado; 1.2) Reconhecimento da nulidade quanto à oitiva de testemunhas que celebraram ANPP; 1.3) Nulidade em virtude da quebra da cadeia de custódia da prova penal; 1.4) Nulidade processual tendo em vista o fishing expedition e a violação da intimidade dos réus. 



    No mérito, requereu a absolvição dos Acusados em razão da atipicidade da conduta quanto aos crimes a eles imputados.



    Antecedentes criminais atualizados juntados às fls. 1935/1938. 



    Em 01 de junho de 2022, o Juízo, às fls. 2327/2379, julgou procedente, em parte, a denúncia, para condenar Adriano Muniz Decia e Catiucia de Souza Dias, pela prática do delito de ca rtel previsto no art. 4°, II da lei 8137/90, e Adriano Muniz Decia, Rafael Angelo Eloi Decia e Ivan Carlos Castro do Carmo pela prática do delito do artigo 299, do Código Penal, sendo que o primeiro condenado, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP e para absolver Catiucia de Souza Dias da acusação da prática dos crimes de falsidade ideológica, fraude em licitações e lavagem de dinheiro, bem como Adriano Muniz Decia e Rafael Angelo Eloi Decia da acusação da prática dos crimes de fraude em licitações e lavagem de dinheiro, Rafael Angelo Eloi Decia da acusação da prática do crime de cartel e Ivan Carlos Castro do Carmo da acusação da prática do crime de fraude em licitações, com base no art. 386, inciso VII, quanto aos delitos de ca rtel por Rafael, inciso V, quanto ao delito de falsidade ideológica por Catiucia, e inciso II, quanto aos del itos de fraude em licitações e lavagem de dinheiro em relação a todos os réus .



     Registre-se que o Juízo concedeu aos réus Adriano Muniz Decia e Catiucia de Souza Dias o direito de recorrerem em liberdade, tendo determinado a soltura dos mesmos, conforme alvarás de soltura às fls. 2 384/2389. 



    Com relação às alegações constantes na Reclamação: 



    No tocante à prisão preventiva, foi decretada, cautelarmente, bem como substituída por medidas diversas da prisão. Entretanto, foi a decisão de substituição suspensa pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e mantidas as prisões preventivas dos Reclamantes, não sendo este Juízo a autoridade que manteve as referidas custódias provisórias. 



    No que pertine à alegação de o Juízo ter admitido na ação penal a juntada de elemento de convicção, qual seja, a autorização escrita da extensão de cumprimento da busca e apreensão à unidade diversa do endereço constante no mandado, firmada de próprio punho pelo então representado Adriano Muniz Decia, colhida durante a execução da medida, esclareço que foi solicitada a juntada do documento aos autos pelo Ministério Público, em resposta as alegações de grave ilegalidade realizadas pela Defesa, pela invocação do princípio da paridade das armas, de forma a comprovar a lisura da ação do referido órgão, tendo o Juízo decidido acolhê-la em atenção ao princípio basilar da busca da verdade real, um dos informadores do processo penal. 



    Além disso, o Juízo não entendeu o documento como uma surpresa para a Defesa, visto que esta teve amplo acesso ao seu cliente, desde a fase pré-processual. 



    Ademais, destaco que a Defesa não mencionou na presente Reclamação que lhe fora concedida vista da juntada do documento para eventual impugnação, tendo a mesma se limitado apenas a alegar a ilegalidade do documento por ter sido firmado sem a presença de defesa técnica, situação bastante atípica na prática da execução das medidas desta natureza. Neste ponto, informo que o réu demostrou grau satisfatório de cognição e instrução durante o seu interrogatório. 



    Por fim, acrescento que durante toda a fase preparatória, bem como na fase da instrução processual, a Defesa jamais alegou qualquer coação sofrida no cumprimento da cautelar de busca e apreensão. 



    Em tempo, informo que o réu, além de condenado na presente ação penal pelos crimes de cartel e falsidade ideológica, ainda responde, até o momento, a mais duas ações por crimes semelhantes, delitos estes que afetam a paz social e a credibilidade das instituições públicas. 



    Certa de ter prestado as informações solicitadas, coloco-me à disposição de Vossa Excelência, para esclarecimentos outros, que, porventura, tornarem-se necessários, ao tempo em que apresento os protestos de elevada consideração e distinto apreço.”



    Tendo em vista o teor do ofício supratranscrito, não há afronta ao entendimento sumulado na SV 14. 



    Com efeito, o advogado deve ter acesso às diligências realizadas, depois de documentadas e juntadas aos autos, não se tendo verificado que isso não ocorreu. Em verdade, a defesa teve acesso a todos os elementos de provas produzidos, conforme se retira do ato reclamado. 



    Assim, não visualizo cerceamento de defesa, não havendo, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14. 



    E, na hipótese, a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente